Tribunal: CARF
Processo: 10907.722395/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da administração pública quando o servidor, no exercício da sua atividade legalmente determinada, aplicando o que se encontrava determinado na norma legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos administrativos. Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre o agente de navegação e o agente de cargas não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal, especificamente a IN SRF no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722395/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.802 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FOX CARGO DO BRASIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta
inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da
administração pública quando o servidor, no exercício da sua atividade
legalmente determinada, aplicando o que se encontrava determinado na norma
legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos administrativos.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo
estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR
POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre o agente de navegação e o agente de
cargas não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar
as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal,
especificamente a IN SRF no 800/07.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722395/2013-78
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722395/2013-78

empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reverter a penalidade concernente a retificação do Conhecimento Eletrônico nos
161005104850283 e 161005009597100 no valor total de R$10.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722395/2013-78


O AI é nulo;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A penalidade viola princípios constitucionais;

A interessada é ilegítima para constar como sujeito passivo da obrigação não
podendo ser parte da lide.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-97.057 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando conforme a seguir disposto.
Preliminarmente alega a ocorrência da nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação adequada. No mérito alega o seguinte: 1) Inexistência de infração em relação aos
pedidos de retificação (Retificação não é o mesmo que atraso); 2) Da violação ao princípio da
razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9.784/99; 3) Da aplicação da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722395/2013-78

A Recorrente alega em sede de preliminar a ocorrência da nulidade do acórdão
recorrido por ausência de fundamentação adequada, por aparentar se tratar de decisão
padronizada, sendo-lhe completamente dissociada da realidade dos fatos. Afirma que em
nenhum momento alegou “ilegitimidade passiva”, tampouco “violação aos artigos 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72”, muito menos qualquer alegação de inconstitucionalidade. Destaca ainda
que a decisão recorrida não se pronunciou sobre o tema de fundamental importância para a
defesa, como a não aplicação da penalidade por retificação e caso fortuito (antecipação da
atracação), portanto a decisão deve ser considerada nula de pleno direito por violar o princípio da
motivação adequada conforme previsão contida nos art. 2o e 50 da Lei no 9.874/99. Cita que o
CARF já decidiu pela nulidade no acórdão 3302-008.352.
Discordo da Recorrente.
A decisão recorrida não foi dissociada da realidade dos fatos, especialmente
quando reproduz no relatório os fundamentos adotados pelo auto de infração e no seu voto
condutor, as cargas que foram informadas a destempo pela Recorrente. Ressalte-se ainda que ao
enfrentar as alegações de nulidade do auto de infração, a decisão recorrida fundamentou-se nos
mencionados artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, o que, apesar de não ter sido suscitado
pela então impugnante, são relevantes as suas citações para refutar o pleito de nulidade.
A respeito das alegações de que a decisão não se pronunciou sobre retificação e
antecipação da atracação, entendo que o tema foi abordado conforme trecho a seguir
reproduzido:
A perda de prazo, para fatos geradores ocorridos anteriores a 31/03/2009, deu-se pela
inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo
posterior ou igual ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não obedeceu ao
prazo previsto no art.50 da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada,
que não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o
controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda
inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
No que concerne aos fundamentos do voto condutor da decisão de piso
relacionados a “inconstitucionalidade”, mesmo a recorrente não ter trazido argumentos explícitos
sobre esse tema, houve alegações referentes a ofensas a princípios (razoabilidade e motivação) o
que me leva a concluir pela relação intrínseca entre argumentos e fundamentos de decisão.
Apesar de concordar com a Recorrente que não houve citação da sua parte na
impugnação no que concerne a “ilegitimidade passiva”, entendo que a apresentação destes temas
no voto condutor da decisão de primeiro piso não pode ser motivo para anulá-la.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722395/2013-78

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1)
Inexistência de infração em relação aos pedidos de retificação (Retificação não é o mesmo que
atraso); 2) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9.784/99; 3) Da
aplicação da denúncia espontânea.
1) Inexistência de infração em relação aos pedidos de retificação (Retificação
não é o mesmo que atraso)
A Recorrente retoma os argumentos relacionados a inexistência de infração em
relação aos pedidos de retificação. Reproduz o trecho do auto de infração que expressamente
afirma que utilizou como fundamento a retificação. Destaca que a retificação dos dados foi
necessária para que se buscasse a exata realidade dos fatos. Para tanto, cita a Solução de
Consulta COSIT no 2.
Antes de analisarmos o caso concreto, relevante analisar o que dispõe o art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que foi utilizado como fundamento para aplicação da penalidade
objeto do presente auto de infração:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
O prazo para prestação da informação previsto no art. 22, II, “d” da IN SRF no
800/07 é de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação.
Não existe previsão de aplica da penalidade quando houver retificação da
informação inicialmente prestada dentro do prazo. A própria COSIT/RFB já se pronunciou sobre
a matéria por intermédio da Solução de Consulta no 2/2016 conforme a seguir reproduzido:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722395/2013-78

retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa. (grifos da reprodução)
Destaque-se ainda que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a
Súmula CARF no 186 pacificando o entendimento a respeito da retificação de informações
tempestivamente prestadas não configurar infração ao art. 107, IV, “e”, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF. Veja sua
reprodução:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Reproduzo a seguir as planilhas nas quais constam as ocorrências:

Constata-se que o fundamento para aplicação da penalidade nos fato gerador
ocorridos em 12/07/2010 foi a retificação do Conhecimento Eletrônico no 161005104850283.
Portanto, deve ser cancelada a aplicação da penalidade em relação esta penalidade.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reverter a penalidade concernente a retificação do CE no valor de R$5.000,00.

2) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei
9.784/99
Neste ponto a Recorrente alega que houve ofensa ao princípio da razoabilidade
previsto no art. 2o da Lei no 9.784/99. Afirma que a decisão de piso violou princípios basilares da
administração pública, afirmando que o atraso se deu por fatos alheios a sua vontade e causados
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722395/2013-78

por terceiros (armadores representados por agentes marítimos). Com isso, entende que a
penalidade foi aplicada de forma arbitrária e com manifesto vício de falta de razoabilidade.
Em termos específicos, a Recorrente afirma que em relação aos conhecimentos de
embarque nos 161205211580237 e 161205211592081 o atraso ocorreu em função de culpa
exclusiva do armador que antecipou a atracação. Já em relação ao CE no 161005009597100,
equivocou-se a autoridade fiscal pois o navio apenas passou no porto de Paranaguá, sem que
houvesse atracação. Neste sentido, entende que deve ser aplicado ao caso o instituto da
fortuidade, caracterizado por eventos inevitáveis.
Primeiramente refuto os argumentos da recorrente no sentido de afastamento da
aplicação da penalidade em virtude de suposta inconstitucionalidade ou violação de princípio
constitucional por parte da administração pública tendo em vista que o servidor, no exercício da
sua atividade legalmente determinada, aplicou o que se encontrava determinado na norma legal,
em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos administrativos.
Destaco ainda que este Tribunal Administrativo não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei nos termos da Súmula CARF no 2, em observância
ao disposto no art. 72 do RICARF.
No que concerne aos argumentos de afastamento da aplicação das penalidades
para os conhecimentos de embarque que cita em face de culpa de terceiros ou caso fortuito,
também entendo descabidos. Isto porque o desencontro de informações entre o agente de
navegação e o agente de cargas não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de
prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal, especificamente a
IN SRF no 800/07.
Já no que diz respeito aos caso fortuito (CE no 161005009597100), entendo que,
da análise dos documentos juntados pela recorrente às e-fls. 88 a 93, não há provas de suas
alegações, mas tão somente um trecho de e-mail abaixo reproduzido:

Entretanto, analisando a planilha das ocorrências acima, verifica-se que a
prestação da informação ocorreu em 22/01/2010 às 23:12:36 e o registro da atracação da
embarcação se deu em 27/01/2010, portanto, entendo que a prestação da informação foi
tempestiva.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722395/2013-78

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
reverter a penalidade concernente ao CE no 161005009597100 no valor de R$5.000,00.

3) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que pode ser beneficiada pelo
instituto da denúncia espontânea pois as informações foram lançadas no sistema antes da
lavratura do auto de infração. Invoca para a presente argumentação a aplicação do §2o do art. 102
do Decreto-lei no 37/66. Apresenta o Acórdão CARF no 3201-001.084 para reforçar seus
argumentos.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.802 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722395/2013-78

Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter a penalidade concernente
a retificação do Conhecimento Eletrônico nos 161005104850283 e 161005009597100 no valor
total de R$10.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 218
DF CARF MF
Original